Tribunal: TJDFT
Processo: 0008036-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Execução contra a Fazenda Pública. Agravo interno. RPV. Teto de 40 salários-mínimos. Natureza material e processual da lei. Irretroatividade. Tema 792 da repercussão geral. Tempus regit actum. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno contra decisão que, nos autos de execução contra a Fazenda Pública, ordenou a expedição de RPV até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de RPV no limite de 40 salários-mínimos, considerando a legislação vigente à época da aquisição do direito.
III. Razões de Decidir
3. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. As leis locais (Leis Distritais n. 3.624/2005 e n. 6.618/2020), que modificaram o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, não podem ser aplicadas retroativamente.
5. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. Aplica-se, portanto, o teto de 40 salários-mínimos, conforme artigo 87, I, do ADCT, respeitando o princípio tempus regit actum.
6. Não houve expedição de requisitórios para pagamento do crédito dos servidores não anuentes, nem para pagamento dos honorários de execução, afastando a alegação de violação à segurança jurídica.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.